Tribunal: TJES
Processo: 5027306-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA DÍVIDA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA -
APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO -
R
ECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1 – Patente que não há omissão com relação a forma de atualização da dívida. Este órgão julgador motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo embargante, o que não autoria o acolhimento desta via integrativa.

2 - Excepcionalmente, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
,
hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.(EDcl no REsp n. 1.641.107/PA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

3 – O acórdão embargado manteve o capítulo da sentença que condenou o município ao pagamento das custas processuais.

4 - Infere-se, portanto, a existência de flagrante contrariedade ao Tema 202 do Superior Tribunal de Justiça que, ao interpretar os dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da lei 6.830/1980, assentou que
“a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual”
(STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

5 - Mister a adequação do julgado, ficando a condenação do embargante limitada apenas às despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027306-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA DÍVIDA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA -
APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO -
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

1 – Patente que não há omissão com relação a forma de atualização da dívida. Este órgão julgador motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo embargante, o que não autoria o acolhimento desta via integrativa.

2 - Excepcionalmente, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
,
hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.(EDcl no REsp n. 1.641.107/PA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

3 – O acórdão embargado manteve o capítulo da sentença que condenou o município ao pagamento das custas processuais.

4 - Infere-se, portanto, a existência de flagrante contrariedade ao Tema 202 do Superior Tribunal de Justiça que, ao interpretar os dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da lei 6.830/1980, assentou que
“a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual”
(STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

5 - Mister a adequação do julgado, ficando a condenação do embargante limitada apenas às despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5027306-50.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
:
BANCO
BRADESCARD S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 6003930 sustenta o embargante, inicialmente, que o julgado não se manifestou sobre os critérios de atualização incidentes sobre os créditos devidos, também não sendo aplicável ao caso o Tema 905 do STJ.

E mais: o acórdão vai de encontro ao Tema 202 do Tribunal da Cidadania, sendo mister a sua adequação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não há omissão com relação a forma de atualização da dívida, assim se manifestando o colegiado:

Quanto à correção monetária, observo que a Magistrada
a quo
a fixou com base no IPCA-E, limitando a sua incidência a partir da prolação da sentença, que reduziu o valor cobrado. O Apelante, por sua vez, postula que a incidência da referida atualização se dê nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000. Entretanto, sem razão o Recorrente.

Isso porque, a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária, em que pese seja pelo IPCA-E, deve incidir a partir deste ajuste da penalidade imposta.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada
, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. [...] (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022).

Acerca dos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário.

No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada.

Nesse sentido:

49838750 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021),
observando o índice da caderneta de poupança - diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do RESP 1.495.146/MG - item 3.1
. [...] (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)

49812841 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA. 1. Recurso do fornecedor provido para sanar a omissão outrora apontada e integrar o julgamento embargado com a determinação de que sobre a multa devida pelo embargante devem incidir: (a) até dezembro/2002: Juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: Juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
; correção monetária com base no IPCA-E (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 024180126971, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021). [...] (TJES; EDcl-AP-REEX 0001249-85.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 31/03/2021; DJES 03/05/2021)

Infere-se, portanto, que este órgão julgador motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao defendido pelo embargante, o que não autoria o acolhimento desta via integrativa.

De outro modo, assiste razão ao município em seu segundo pleito.

E isso porque, excepcionalmente, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
,
hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.(EDcl no REsp n. 1.641.107/PA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Neste caso, verifico que o acórdão embargado manteve o capítulo da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Há, portanto, flagrante contrariedade ao Tema 202 do Superior Tribunal de Justiça que, ao interpretar os dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da lei 6.830/1980, assentou que
“a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual”
(STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Desse modo, mister a adequação do julgado, ficando a condenação do embargante limitada apenas às despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária, como já decidido por este Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o v. acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça

2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003121-50.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 27/02/2024.)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ÀS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA– RECURSO PROVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.039 DO CPC) POSITIVO
.
1.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação está em curso na Justiça Estadual.
2. Juízo de reconsideração do julgamento da apelação Cível (art. 1.039, do CPC) positivo, tão somente para esclarecer que a condenação do Município no ônus da sucumbência inclui apenas as despesas processuais eventualmente adiantadas pela parte contrária. (TJES. Apelação Cível nº 5000188-70.2019.8.08.0024. Relator Desembargador Carlo Simões Fonseca. Data do julgamento 19/12/2023.)

De conseguinte, em observância ao precedente vinculante,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos infringentes, para afastar a condenação do município ao pagamento das custas processuais, incumbindo-lhe tão somente o ressarcimento das despesas realizadas pelo embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.